Tribunal: TJMT
Processo: 1021611-04.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021611-04.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHESSICA SILVA LOPES - CPF: 036.068.491-25 (ADVOGADO), JUVERCY GOMES ROCHA - CPF: 903.646.431-53 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Araputanga - MT (COATOR), JHESSICA SILVA LOPES - CPF: 036.068.491-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE LEITE GALVAO COSTA - CPF: 898.760.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYSA COSTA ROCHA - CPF: 060.728.191-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. DÉBITO PRETÉRITO. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra ato judicial que decretou a prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar acumulada desde o ano de 2017, totalizando montante superior a trinta e cinco mil reais. A defesa sustenta a nulidade do decreto por ausência de intimação pessoal do devedor, bem como a ausência de urgência alimentar, uma vez que a credora atingiu a maioridade e exerce atividade remunerada.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do executado para o pagamento do débito atualizado, conforme exigência do artigo 528 do Código de Processo Civil, acarreta a nulidade do decreto prisional; (ii) saber se a dívida acumulada ao longo de anos, em favor de alimentanda maior de idade e economicamente ativa, preserva o caráter de urgência indispensável para a manutenção da prisão civil.

III. Razões de decidir

3.

A prisão civil por dívida alimentar, como medida excepcionalíssima que restringe a liberdade individual, exige o cumprimento rigoroso do devido processo legal e das formalidades previstas na legislação processual civil.

4.

É indispensável a intimação pessoal do executado para que este possa, no prazo legal, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

5.

A coação extrema da prisão possui natureza teleológica voltada à garantia da sobrevida imediata do alimentando, não se prestando ao recebimento de parcelas pretéritas que perderam o caráter de atualidade e urgência.

6.

O atingimento da maioridade civil pela alimentanda, somado ao exercício de atividade profissional remunerada, afasta a presunção de necessidade premente, transmudando a dívida em passivo financeiro que deve ser perseguido pelo rito da expropriação patrimonial.

7.

A manutenção da custódia em cenário de débito antigo e ausência de risco alimentar concreto configura constrangimento ilegal, desvirtuando a finalidade coercitiva da norma constitucional.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem concedida para revogar o decreto prisional.

Tese de julgamento:
"1. A validade do decreto de prisão civil em execução de alimentos pressupõe a prévia e regular intimação pessoal do devedor acerca do débito exequendo. 2. A inexistência de risco alimentar atual e urgente, evidenciada pela maioridade da credora e pelo decurso de longo tempo na cobrança de débitos pretéritos, afasta a legalidade da medida coercitiva extrema."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 523 e 528,
caput
e § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 309; STJ, HC 724419/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2022; TJ-MT, HC 1030445-64.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus Cível com Pedido de Liminar
impetrado pela advogada JHESSICA SILVA LOPES ABREU, inscrita na OAB/GO sob o nº 60.696, em favor do paciente
JUVERCY GOMES ROCHA
, portador do CPF nº 903.646.431-53, atualmente custodiado na Unidade Prisional Regional de Trindade – GO, em cumprimento a decreto de prisão civil expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga – MT, nos autos da Execução de Alimentos nº 0000527-11.2007.8.11.0038 movida por
LAYSA COSTA ROCHA
.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso civilmente por ordem do Juízo de origem, consoante Decisão de id. 217868445, proferida em 11 de dezembro de 2025, que decretou sua prisão pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento em débito alimentar calculado unilateralmente no montante de
R$ 35.414,28
(trinta e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), acumulado desde o ano de 2007.

O cumprimento do mandado de prisão foi efetivado em 03 de maio de 2026, encontrando-se o paciente recolhido na Unidade Prisional Regional de Trindade – GO, conforme Ofício nº 53261/2026/DGPP.

Sustenta a impetrante a existência de constrangimento ilegal decorrente de duas ordens de fundamentos, quais sejam:

Nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal:
Aduz que, desde a distribuição original da demanda, sob o rito físico, até a migração ao sistema PJe (id. 45621785), o Juízo processante jamais obteve êxito em promover a citação ou intimação pessoal válida do devedor.

Aponta que a decisão proferida em 23 de julho de 2025, já reconhecia a não localização de bens ou endereço do executado, evidenciando que o Poder Judiciário decretou a medida restritiva de liberdade sem esgotar os meios ordinários de localização, tais como consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Argumenta que a decretação da prisão civil sem prévia e regular intimação pessoal do devedor acerca do montante exato cobrado viola frontalmente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o rito previsto no artigo 528,
caput
, do Código de Processo Civil, configurando nulidade absoluta, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Maioridade da alimentanda e perda do caráter de urgência:
Sustenta que a alimentanda já atingiu a maioridade civil, contando atualmente com 20 (vinte) anos de idade, sendo plenamente capaz e exercendo atividade remunerada, conforme comprovado nos autos por meio do id. 205799584.

Argumenta que o débito acumulado desde 2017 perdeu seu caráter de urgência alimentar, não mais se prestando a justificar a medida coercitiva extrema da prisão civil, cujo escopo teleológico é exclusivamente garantir a subsistência imediata do alimentando em situação de vulnerabilidade. Invoca a Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 528, § 7º, do CPC/2015, e precedentes do STJ, notadamente os HCs nº 823.878/SP e nº 813.993/PR, para sustentar que débitos pretéritos de elevada monta, dissociados de risco alimentar concreto e imediato, devem ser cobrados pelo rito da expropriação patrimonial, e não pela via da prisão civil.

Com base nesses fundamentos, requer, em sede liminar e
inaudita altera pars
, a imediata suspensão dos efeitos do decreto prisional de id. 217868445, com a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente, mediante comunicação via BNMP e Malote Digital à Unidade Prisional Regional de Trindade – GO.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para revogar em definitivo o decreto de prisão civil, ante a nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal e a perda da urgência alimentar do débito pretérito, determinando-se o prosseguimento da execução pelo rito da expropriação patrimonial, nos termos do artigo 523 do CPC.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo em id. 368444360.

Deferimento da liminar, determinando a expedição do alvará de soltura, consta em id. 368475879.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da ordem (id. 374877867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Habeas Corpus Cível com Pedido de Liminar
impetrado pela advogada JHESSICA SILVA LOPES ABREU, inscrita na OAB/GO sob o nº 60.696, em favor do paciente
JUVERCY GOMES ROCHA
, portador do CPF nº 903.646.431-53, atualmente custodiado na Unidade Prisional Regional de Trindade – GO, em cumprimento a decreto de prisão civil expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga – MT, nos autos da Execução de Alimentos nº 0000527-11.2007.8.11.0038 movida por
LAYSA COSTA ROCHA
.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVII, estabelece que "
não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel
", sendo que esta última hipótese encontra-se superada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, conforme Súmula Vinculante nº 25.

Resta, portanto, como única possibilidade de prisão civil no ordenamento jurídico brasileiro, aquela decorrente do inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. Tal medida, por sua natureza excepcional e gravosa, exige rigorosa observância dos requisitos legais e constitucionais para sua decretação.

No caso em análise, a pretensão deduzida pela impetrante merece integral acolhimento, porquanto o decreto prisional em debate padece de vícios que comprometem sua validade jurídica e constitucional.

Primeiramente, impõe-se analisar a nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal do executado.

O rito da prisão civil por dívida de alimentos, por ser medida de natureza excepcionalíssima que mitiga a liberdade individual em prol da sobrevivência do alimentando, exige a observância estrita do devido processo legal.

Conforme preceitua o artigo 528,
caput
, do Código de Processo Civil, o magistrado deve mandar intimar o executado pessoalmente para que, no prazo de três dias, pague o débito, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo.

Na hipótese vertente, os fatos comprovados nos autos indicam que
o paciente jamais foi localizado para a intimação pessoal acerca do cálculo atualizado que fundamentou a ordem de prisão
. Sua habilitação nos autos ocorreu somente após a prisão que ocorreu em 03/05/2026 (id. 233476594 dos autos de origem).

Como não foi citado, igualmente não teve acesso à planilha do débito para eventual pagamento ou discussão dos valores.

A citação pessoal é o marco que inaugura a possibilidade de defesa ou adimplemento voluntário; sua ausência retira do devedor a oportunidade de demonstrar pagamentos parciais ou alegar fatos impeditivos.

Conforme assentado na decisão liminar, a ausência de intimação pessoal somente é superável se não houver prejuízo, o que não ocorre quando o indivíduo é privado de sua liberdade sem ter tido a chance de se manifestar sobre a planilha de débito apresentada unilateralmente.

Nesse sentido:

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento:
1 . A citação do devedor de alimentos por WhatsApp é nula quando ausente o prévio termo de adesão assinado e a confirmação inequívoca de sua identidade
.
2. A decretação da prisão civil exige a observância rigorosa das formalidades legais relativas à citação pessoal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
3 . A utilização de meios eletrônicos para atos de comunicação processual exige cautelas adicionais quanto à autenticidade e segurança jurídica, não sendo válidos atos praticados de forma unilateral pela serventia sem respaldo normativo. (TJ-MG - Habeas Corpus Cível: 22882793320258130000, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 07/08/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/08/2025)

Sob o prisma da interpretação sistemática do ordenamento, a coação civil não pode ser utilizada como instrumento de punição, mas sim como técnica de pressão psicológica para a satisfação de uma necessidade alimentar urgente.

Nesse descortino, a validade do decreto de prisão pressupõe a atualidade da dívida, nos termos da Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça. O débito que autoriza a prisão é apenas aquele referente às três prestações anteriores ao ajuizamento e às que vencerem no curso do processo.

No caso, verifica-se que a execução tramita há quase duas décadas, e o montante de mais de trinta e cinco mil reais acumulou-se desde 2017. Trata-se, nitidamente, de dívida pretérita que perdeu o caráter emergencial.

Além disso, a alimentanda conta hoje com 20 anos de idade e exerce atividade remunerada, fato este que elide a presunção de necessidade imediata que justificaria o encarceramento do genitor. A prisão civil não deve subsistir quando a verba pleiteada perde sua natureza de sobrevida, tornando-se mera cobrança de passivo financeiro, a qual deve seguir o rito da expropriação patrimonial previsto no artigo 523 do CPC.

No que tange à prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificado no sentido de que tal medida coercitiva deve ser aplicada com parcimônia, restringindo-se aos casos em que a dívida de alimentos possua caráter atual, isto é, esteja adstrita ao trimestre imediatamente anterior à propositura da ação executiva, consoante se depreende do seguinte julgado paradigmático:

3. Nos termos do art.528, § 7º, do CPC e da Súmula 309/STJ, "
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
", o que não ocorre na presente hipótese. 4. Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor revela-se ilegal e indevido, fugindo aos objetivos da medida excepcional da prisão civil. 5. Ordem de habeas corpus concedida. Liminar confirmada.” (STJ – HC 724419 MT 2022/0046190-0, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022 – grifo nosso)

À propósito colaciono entendimento desta Câmara julgadora:

4 .
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prisão só pode ser decretada para os três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as prestações vencidas no curso do processo (Súmula 309/STJ).
5.
No caso, a dívida refere-se ao período de novembro de 2016 a janeiro de 2017, afastando o caráter emergencial da verba
. Além disso, há depósitos judiciais disponíveis sem requerimento de levantamento pela exequente, o que reforça a ausência de urgência . IV. Dispositivo e tese 6. Ordem concedida. Tese de julgamento: “1 .
A prisão civil em execução de alimentos somente se justifica quando presente a urgência alimentar. 2. A existência de valores depositados em juízo e não levantados pelo credor reforça a ausência de risco alimentar e afasta a necessidade da prisão civil
”. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CÍVEL: 10304456420248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

A Procuradoria-Geral

de Justiça, bem pontuou a questão ao afirmar que ‘
o montante executado perdeu a sua atualidade, caracterizando-se como dívida antiga. Segundo o órgão ministerial, a habilitação do executado operou-se tão somente após a efetivação de sua custódia, restando patente o prejuízo sofrido, haja vista a supressão da oportunidade de adimplir voluntariamente a obrigação ou apresentar justificativa idônea’
. (id. 374877867)

Assim, se

a credora é maior, capaz e está inserida no mercado de trabalho, e se a dívida se refere a um período longo e passado, a medida extrema revela-se desproporcional e inadequada. A manutenção do paciente no cárcere, nestas circunstâncias, configura constrangimento ilegal, pois a prisão deixou de ser um meio eficaz para a finalidade alimentar para se tornar uma sanção por inadimplemento de dívida vultosa e antiga.

Em caso similar o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ‘
embora incontroversa a inadimplência
,
mostra-se configurada a prescindibilidade dos alimentos à subsistência dos exequentes, afastando-se, assim, a urgente necessidade e a proporcionalidade justificadoras da adoção da medida coercitiva extrema e excepcional de prisão civil do devedor ( CF, art. 5º, LXVII).
3. Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor revela-se extremo e indevido, refugindo aos objetivos da medida excepcional da prisão civil . 4. Ordem concedida’.
(STJ - HC: 962698 RS 2024/0442355-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/04/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus para
confirmar
a liminar anteriormente deferida, para revogar o decreto de prisão civil expedido em desfavor de
JUVERCY GOMES ROCHA
nos autos do processo nº 0000527-11.2007.8.11.0038..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026